Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731929-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DIVAL ENGENHARIA LTDA - EPP, ELIANE NOBERTO CARDOSO BOECHAT, MARCOS BOECHAT LOPES DE SOUZA DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR